Tribunal: TJMT
Processo: 1057480-64.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057480-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (RECORRENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (RECORRIDO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PROVAS NÃO ESPECIFICADAS. AUDIÊNC
IA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA. CRIME CONTRA
A
HONRA. OFENSAS MÚTUAS. RETORSÃO IMEDIATA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
ANÁLISE DOS DEMAIS
PRESSUPOSTOS
DA RESPONSABILIDADE CIVIL
PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1. O juiz poderá julgar ante
cipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutória.Quando não há especificação das provas a serem produzidas em audiência de instrução, é dispensável a realização do ato e a lide pode ser julgada de forma antecipada.

2. As condutas delitiva
s de caluniar, difamar e injuriar são consideradas crimes, conforme legislação penal vigente. Quando há troca de ofensas entre as partes litigantes num contexto de animosidade entre elas, há que se reconhecer a retorsão imediata que não configura ato ilíci
to.

3.
Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4. Recurso conhecido e

provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1057480-64.2022.8.11.0001

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MAURO MENDES FERREIRA

Recorrido:
EMANUEL PINHEIRO

Sessão de julgamento:
19/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

EMANUEL PINHEIRO
ajuizou reclamação indenizatória em face MAURO MENDES FERREIRA.

Sentença proferida no ID 170460321/PJe2. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para reconhecer o ato ilícito praticado pela parte reclamada, ao proferir xing
amentos e ameaças que ofenderam a honra da parte reclamante e, consequentemente, violaram seus direitos da personalidade. Condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

A partereclamadainterpôs recurso in
ominado no ID 170460324/PJe2. Arguiu que houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral apta a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, em especial a retorsão imediata. Su
stentou que não praticou ato ilícito, pois foram realizadas ofensas mútuas pelas partes litigantes. Afirmou que sempre reagiu às provocações feitas pela parte reclamante, de maneira que as respostas foram dadas às ofensas anteriores por ela praticadas. Ass
everou que apenas revidou as provocações anteriores praticadas pela parte reclamante, de forma que o contexto beligerante e as ofensas mútuas afastam a pretensão indenizatória. Postulou seja dado provimento ao recurso interposto, a fim de anular a sentença
prolatada pelo juízo a quo e, alternativamente, julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 171845676/PJe2.Argumentou que não houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado d
a lide, pois no caso em tela as ofensas foram gravadas e documentadas, além de existir farta documentação nos autos no sentido de convencer o julgador. Afirmou que a parte reclamada não requereu a realização de audiência de instrução, bem como não arrolou
qualquer testemunha. Asseverou que a parte reclamada praticou ato ilícito, porquanto utilizou palavras e palavrões quando lhe mencionou nos meios de comunicação, o que demonstra sua intenção de causar dano à sua honra. Sustentou que os fatos noticiados nos
autos lhe causaram danos que são passíveis de indenização. Postulou seja negado provimento ao recurso interposto pela parte reclamada.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos P
ares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Julgamento antecipado da lide.

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver
necessidade de produção de provas em audiência de instrução ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Examinando os autos, nota-se que na audiência de conciliação (ID 170460301), as partes posicionaram-se no sentido
de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante).

Porém, analisando essas peças, observa-se que não houve pedido específico com a identificação do fato controve
rtido, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Destaco que o pedido genérico de produção de prova testemunhal não vincula o juízo ao seu acatamento, considerando que o juiz é o destinatário da prova e cabe a ele a
preciar a necessidade ou não da realização de audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS
E PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR AFASTADA. A descrição de fatos para justificar procedimento ilegal causador de prejuízos de ordem material, sem nenhuma indicação concreta sobre o dano efetivamente ocasionado, somado ao pedido genérico d
e produção de provas, autoriza o julgamento antecipado da lide. A necessidade da produção da prova há de ficar evidenciada para que o julgamento, sem ela, acarrete cerceamento de defesa. (...) (TJ-SC - Apelação Cível: AC 2012.051283-2, Primeira Câmara de D
ireito Comercial Julgado, relatora Janice Goulart Garcia
Ubialli
, julgado em 12 de
Junho
de 2013).

Para que houvesse cerceamento de defesa, a parte reclamada deveria ter apontado quais fatos pretendia comprovar por meio da audiência
de instrução,
porém, manteve-se inerte.

Assim, não há se falar em cerceamento de defesa no caso dos autos.

Conduta contra a honra.

As condutas delitivas de caluniar, difamar e injuriar, conforme tipificação nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, são consideradas
crimes.

A calúnia consiste na imputação falsa de crime, a difamação de fato ofensivo à reputação e a injuria na ofensa à dignidade e decoro.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO COMPROVADA. DANO MORA
L CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste
vot
(TJPR - 1ª
Turma Recursal - 0000714-94.2014.8.16.0018/0 - Maringá - Rel.: Aldemar
Sternadt
- - J. 06.11.2015) (TJ-PR - RI: 000071494201481600180 PR 0000714-94.2014.8.16.0018/0 (Acórdão), Relator: Aldemar
Sternadt
, Data de Julgamento: 06/11/2015, 1ª Turma Recursal, Da
ta de Publicação: 20/11/2015)

Contudo, quando há ofensas mútuas entre as partes, ocasionadas por conflitos pré-existentes, não é possível reconhecer a prática de ato ilícito, pois trata-se do instituto da retorsão
imediata
, tipificado pelo art. 140, §1º, II d
o Código Penal,
verbis
:

Art. 140 - Injuriar alguém,
ofendendo-lhe
a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena:

I -
quando
o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;

II -
no
caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.

A jurisprudência pátria é firme no entendimento de que não há ato ilícito nas situações em que é latente a existência de rel
ação conturbada entre as partes.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÕES VERBAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE OFENSAS RECÍPROCAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. O contexto dos autos revela
haverem
as partes iniciado discussão proferindo ofensas recíprocas, desavença que, todavia, não enseja caracterização de abalo de ordem moral.

(TJ-MT - APL: 00128559020098110041 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/03/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/03/2015)

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA OFENSA VERBAL DIRIGIDA CONTRA A AUTORA. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE A PROVA TESTEMUNHAL REVELOU QUE AS PARTES SE ENVOLVERAM EM INTENSA DISCUSSÃO
NO INTERIOR DE UM SUPERMERCADO, HAVENDO, EM VERDADE, A CARACTERIZAÇÃO DE OFENSAS MÚTUAS. CASO DE MITIGAÇÃO DO EVENTUAL CARÁTER OFENSIVO DO DISCURSO, PROFERIDO EM CONTEXTO DE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP. Apelação Cível 1000141-59.2022.8.26.0348. Relator (a): Vito Guglielmi. Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado. Foro de Mauá - 5ª Vara Cível. Data do Julgamento: 16/08/2023)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DES
ENTENDIMENTOS FREQUENTES. RETORSÃO IMEDIATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorr
ente ao pagamento de R$ 2.500,00, à título de reparação por danos morais. II. Em suas razões, alega que os fatos ocorreram em virtude de a recorrida ter negado entregar o filho conforme o combinado, sendo frequente o descumprimento de determinações judicia
is e imposição de obstáculos para acesso ao filho. Aduz, ainda, que condenação se baseou única e exclusivamente nas declarações da diretora da escola e de seus funcionários, de modo que a falta de isenção retira a credibilidade dos relatos. (...) IX. Nesse
aspecto, vale mencionar que a legislação penal orienta o Juiz a deixar de aplicar a pena no caso de retorsão imediata no caso de crimes contra a honra. X. No âmbito cível, o art. 945 do Código Civil preconiza que "se a vítima tiver concorrido culposamente
para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano". XI. Embora a recorrida alegue fazer jus à reparação por danos morais em decorrência dos eventos descritos, há provas contu
ndentes de que os desentendimentos entre as partes são frequentes e bastante acentuados.
XII. Com efeito, a extensa documentação constante dos autos permite concluir que a relação entre os genitores é marcada por intensa animosidade: há registros de ocorrê
ncia recíprocos, notícia de possível alienação parental e, inclusive, houve repercussão da conturbada dinâmica na seara penal. XIII. Assim, consistindo a conduta do recorrente em retorsão imediata ao comportamento paradoxal da recorrida, há de se afastar o
s danos morais reconhecidos na origem.
XIV. Ademais, é função primordial do Judiciário a pacificação social. Deve-se considerar, ainda, o melhor interesse da criança, interrompendo-se o ciclo vicioso de ofensas, de modo que os esforços de ambos os pais sej
am direcionados para a saudável criação do filho. XV. Diante desse quadro, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 2.500,00 à título de danos morais. XVI. Em razão da previsão específi
ca do art. 55 da Lei 9.099, não há condenação em custas e honorários. XVII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95. (TJDFT. Acórdão 1600331, 07282843020188070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, da
ta de julgamento: 22/7/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À HONRA E IMAGEM PROFERIDA EM REDE SOCIAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. Ocorrendo aparente conflito entre dois pr
incípios constitucionais (liberdade de expressão e direito à imagem/honra), utiliza-se do método de ponderação para a resolução da controvérsia.
Na situação em exame, o contexto probatório não se mostra suficiente a efeito de firmar juízo condenatório, dia
nte da animosidade existente entre as partes por conta de anterior desacerto comercial, sendo que a publicação realizada pelo demandado em rede social sobre fatos com aparente desabono foi em retorsão aos atos de agressão física em seu local de trabalho pr
aticada pelo autor, cuja situação não é suficiente a gerar dano moral.
Por outro lado, em relação a segunda demandante, a publicação não efetuou qualquer referência apenas ilustrou com a foto do desagravado acompanhado da demandante que é sua namorada, extraída das redes sociais, não se revelando suficiente a gerar dano mora
l indenizável. APELO PROVIDO. (TJRS. Apelação Cível, Nº 70085088201, Nona Câmara Cível, Relator: Tasso
Caubi
Soares
Delabary
, Julgado em: 25/08/2021)

Nas Turmas Recursais, o entendimento é o mesmo:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - OFENSA À HONRA – ANIMOSIDADE RECÍPROCA ENTRE AS PARTES – EXCESSO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU DANO À HONRA E DIGNIDADE DA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe aos impugnantes o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. Constatada a ocorrência de discussão acalorada na qual as partes proferiram ofensas mútuas e nada havendo nos autos que evidencie o cometimento de excesso por parte dos requeridos, de modo a ofender a honra e dignidade da reclamante, não resta configurado o dano moral.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1004110-62.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023,
publicado
no DJE 06/06/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SOFRIDO OFENSA À SUA HONRA E REPUTAÇÃO. CONFLITO FAMILIAR ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS. PROVOCAÇÕES E OFENSAS RECÍPROCAS. EXCESSO DE AMBAS AS PARTES. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Autora ajuizou ação de indenização por danos morais sob o argumento de ter sofrido ofensa à sua honra e reputação, diante das ofensas proferidas pela Reclamada (sua irmã biológica), em uma discussão ocorrida no aplicativo de conversa WhatsApp.

2. Pois bem. Da análise dos autos, restou comprovado que as partes envolveram-se em forte discussão, ocorrida no aplicativo de conversa WhatsApp, originadas por conflitos familiares, onde as partes começaram a discutir, por estarem com o estado de ânimo exaltado, e, no calor de uma discussão, mutuamente se ofenderam, situação que não caracteriza dano moral, justamente por inexistir uma situação de constrangimento capaz de abalar a imagem e honra de quem se diz ofendido, levando-se em consideração as circunstancias do caso e as recíprocas agressões verbais.

(...)

(N.U 1000573-63.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023,
publicado
no DJE 15/03/2023)

Em análise ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante se sente desmoralizada com as declarações
dadas pela parte reclamada em entrevista ao programa “Veja bem MT”.

No comentário
realizado,

a parte reclamada
diz
:

“Malandro, mentiroso, desonesto, vagabundo, atolado na merda, em operações, tenta jogar
merda pro lado, seu vagabundo,
Emanuel

P
inheiro é um malandro e todo mundo sabe disso”
.

Analisando as provas dos autos
,

entendo que não houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada, visto que elas comprovam o cenário de animosidade entre as partes
,
qu
ando foi veiculada a entrevista mencionada na petição inicial.

Essa animosidade é demonstrada através da matéria jornalística juntada pela
própria
parte reclamante com a petição inicial, onde consta
que
a parte reclamada estava rebatendo críticas
feitas no dia anterior
pela parte reclamante
(ID 170460289/PJe2)
.
Eis o trecho da matéria:

Os comentários foram feitos após o prefeito Emanuel Pinheiro afirmar que os dois romperam os laços porque ele anulou uma ordem de serviço de uma Parceria Público-Privada (PPP) em 2017, quando recebeu o comando da Prefeitura em sucessão ao hoje governador.
A época, o contrato seria
de R$ 721 milhões.

Pinheiro disse que sua decisão livrou Mauro Mendes da cadeia, pontuando que o certame estava cheio de irregularidades e que resultaria em escândalo, caso concluído. As afirmações foram feitas nesta terça-feira, durante coletiva de imprensa convocada para apimentar ainda mais o clima de campanha.

O conjunto probatório demonstra, portanto, que as partes se ofenderam mutuamente na imprensa, de modo reiterado, com acusações de ambas as partes.

Ainda, a parte reclamada comprovou através de mat
érias jornalísticas juntadas com a defesa
,
que houve
inúmeras
ofensas recíprocas entre as partes (ID 170460302/PJe2, págs. 28, 29, 30, 31).

Ainda, no mesmo sentido
,
já foi julgado improcedente o pedido de indenização formulado pela parte reclamante em desfavor da parte reclamada, por entender que
"é notório que ambos são conside
rados adversários políticos e têm histórico de embates com troca de ofensas em entrevistas concedidas a TV e jornais"
(ID 170460314/PJe2, Processo nº 1030712-04.2022.8.11.0001).

Por fim, registro que os fatos relatados na petição inicial ocorreram em
ano
eleitoral
, quando notoriamente as partes estavam com ânimos acirrados em virtude de se posicionarem de maneira contrária uma à outra
, em plena campanha
.

Desta forma, entende-se que o comentário em questão não ensejou ofensa à honra e, consequentemente, não há conduta ilíc
ita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço

do recurso e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes

os pedidos formulados na reclamação, nos termos do artigo 487, I
,
do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a part
e recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023